Tribunal: TJPA
Processo: 0894768-82.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894768-82.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA LUCIA LEAO JARDIM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0894768-82.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/BA 17.515

APELADO: MAX MARTINS JUNIOR

ADVOGADO: LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA – OAB/PA 18.711

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a religação da unidade consumidora da parte autora e fixando reparação moral no valor de R$ 23.000,00.

Parte autora alegou demora injustificada na religação do serviço de energia, mesmo após solicitação formal e cumprimento dos requisitos exigidos pela empresa, permanecendo por mais de 600 horas sem fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária ao não realizar, em prazo razoável, a religação do fornecimento de energia elétrica e, em caso positivo, se está configurado o dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e indispensável à vida digna, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 6º da Lei nº 8.987/1995, estando o prestador sujeito à responsabilização objetiva em caso de falha na sua execução.

5. A concessionária não demonstrou ter comunicado adequadamente a parte autora sobre a rejeição da solicitação inicial, tampouco comprovou a responsabilidade da consumidora pela demora, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (CPC/2015, art. 373, II).

6. Constatada a falha na prestação do serviço, com religação somente após determinação judicial e fora do prazo regulatório, resta configurado o dano moral in re ipsa, decorrente da privação prolongada por vários dias, de serviço essencial.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 23.000,00) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A ausência de comunicação adequada ao consumidor sobre pendências técnicas e a não observância dos prazos regulatórios impõem à concessionária a responsabilidade pela reparação dos prejuízos causados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 27987109, proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a requerida na obrigação de fazer a ligação da unidade consumidora da parte autora, bem como, no pagamento de danos morais no importe de R$ 23.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que, em razão de novo contrato de locação, procedeu à solicitação de troca de titularidade e religação de energia elétrica em 21/09/2023, junto à unidade consumidora de número 7571891, vinculada à conta contrato nº 3027621499. Apesar de diversos contatos e protocolos registrados administrativamente, a requerida deixou de restabelecer o fornecimento de energia em prazo razoável, mantendo a autora, por mais de 600 horas, em privação de serviço essencial, fato que motivou a propositura da presente demanda.

Em decisão de id. 27987087, o Juízo de origem, na data de 25/10/2023, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ou que se abstenha de efetuar o corte da Conta Contrato nº 3027621499.

Em sede de contestação (id. 27987100) a demandada alega que agiu em conformidade com as normas estipuladas pela ANEEL, tendo sido a solicitação da troca de titularidade com religação de energia aberta no dia 21/09/2023 e rejeitada e cancelada no dia 27/09/2023, pois a cliente estava sem padrão básico.

Alega ainda que a ligação nova foi realizada em 31/10/2023, após a devida regularização das pendencias encontradas anteriormente.

Em sentença de id. 27987109, o Juízo Singular julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, condenando ainda a requerida ao pagamento de danso morais fixados em R$ 23.000,00.

Irresginada, a concessionaria interpôs o presente recurso de Apelação, no id. 27987110, onde em apertada síntese, alega que o tempo decorrido entre a solicitação e a efetiva ligação deveu-se exclusivamente às inadequações técnicas das instalações da apelada, e não a qualquer falha ou omissão por parte da concessionária.

Afirma que, após a devida regularização das pendências encontradas, nova nota de serviço foi aberta em 27 de setembro de 2023, sendo o serviço finalmente executado em 31 de outubro de 2023.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 27987116, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Sobre o tema, imperioso ressaltar que o fornecimento de energia elétrica configura direito básico de qualquer cidadão e serviço essencial, de utilidade pública, por ser indispensável à qualidade de vida e conforto das pessoas, conforme determina o art. 6º da Lei nº 8.987/1995 e art. 10 da Lei nº 7.783/1989, razão pela qual não pode ser negado pela concessionária de serviço público, sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal) e do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o fornecimento de energia é contrato que viabiliza prestações essenciais à pessoa, pois seu elemento central é a proteção de um bem de relevância para todas as pessoas e que se irradia para toda a sociedade, transformando-se num valor que merece ser protegido no âmbito coletivo, relacionando-se diretamente à função social do contrato.

Pois bem. Analisando cuidadosamente os autos, constato que concessionaria ré embora alegue que encaminhou à autora, o formulário de rejeição informando-a do motivo do não atendimento da solicitação, orientando a sanar as pendencias existentes, nada juntou aos autos neste sentido.

O simples print de tela ou foto ilegível de documento desprovido da assinatura da autora não serve para comprovar a comunicação de rejeição do pedido da autora.

Não bastasse isso, a própria apelante afirma que após a devida regularização das pendências encontradas, nova nota de serviço foi aberta em 27 de setembro de 2023, sendo o serviço finalmente executado em 31 de outubro de 2023 (id.

27987110 - Pág. 5).

De modo que, ainda que inicialmente, houvesse alguma pendência, esta teria sido sanada em 27/09/2023, enquanto que a religação de energia elétrica só ocorreu na data de 31/10/2023, ou seja quando já decorrido mais de um mês da solicitação, quando já extrapolado em muito o prazo estipulado pela ANEEL.

Neste sentido, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a demora se deu por culpa da parte autora, ou seja, não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Certo é que, restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil e, por consequência, o dever de reparação pela segunda parte apelante devido o ato ilícito cometido (demora injustificada na instalação da rede de energia elétrica), ao qual, diante de sua gravidade, gera o dever de indenizar.

Assim, tratando-se de serviço essencial, não observadas as determinações da ANEEL quanto aos prazos e ao fornecimento de informações claras e precisas ao consumidor, a demora na conclusão do requerimento do demandante, somente efetivada após o comando judicial, e com inobservância do prazo disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, correspondeu a falha na prestação do serviço, capaz de gerar dano moral indenizável.

Logo, é certo que a reparação deve se dar através de prestação pecuniária, pois não vislumbro outro meio adequado para alcance da garantia constitucional à reparação de danos extrapatrimoniais, o que torna necessária a intervenção estatal sob o patrimônio da ré, devendo a verba indenizatória ser obtida através do método da proporcionalidade.

No tocante à quantificação da verba indenizatória, forçoso convir que cabe ao julgador mensurá-la tendo em conta a gravidade da lesão, o comportamento da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta do agente, a capacidade econômica do causador do dano e a posição social do ofendido.

Com efeito, o ressarcimento não pode ser ínfimo a ponto de servir de desestímulo ao lesante, tampouco exagerado a ponto de implicar sacrifício demasiado para uma parte e enriquecimento ilícito para a outra; em suma, deve ser suficiente para amenizar a dor sofrida pelo sujeito passivo e, em contrapartida, impor ao culpado uma sanção de caráter pedagógico apta a inibir a recalcitrância.

Assim, tenho comigo que o valor indenizatório de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) trata-se da quantia que atende ao caráter repressivo à conduta indevida e compensatório ao dano sofrido, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Considerando que a sentença foi proferida à luz do atual CPC, e tendo sido negado provimento ao recurso da apelante, na forma do art. 85, § 1º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025